Tribunal: TJMT
Processo: 1007326-44.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007326-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAMIRES NUNES DE CAMPOS - CPF: 044.498.761-48 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007326-44.2019.8.11.0002

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: THAMIRES NUNES DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

A repetição do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa.

Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007326-44.2019.8.11.0002

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: THAMIRES NUNES DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para determinar que a ré arque com R$5.000,00 de reparação, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, com a restituição em dobro da quantia de R$4.251,36, acrescida de juros moratórios e atualização monetária a contar da citação e da data do pagamento indevido, respectivamente, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que a apelada “
nem sequer juntou aos autos qualquer prova de que faria jus à promoção a qual pretendeu e nem há se falar em danos morais”
em virtude da suposta propaganda enganosa relativa a ITBI e despesa de registro gratuito.

Afirma que não pode ser condenada “
com base num emaranhado de fotos
, que
não vinculam nem sequer o empreendimento e nem é possível saber em qual Cidade aquelas fotos foram tiradas”
, as quais não estão nem sequer datadas
.
Assevera que “
na época da compra da unidade, o empreendimento onde encontra-se localizada a unidade da Apelada não constava como participante de nenhuma promoção”
.

Argumenta que “
para fazer jus a promoção o consumidor deve aderir à promoção, não basta para tanto o simples fato da Apelante divulgar a promoção para a parte ter direito”
.

Sustenta que o pagamento de R$800,00 não garantia a isenção do ITBI e da despesa de registro, sendo destinado apenas a auxiliar o comprador na obtenção de financiamento bancário, “
realizando a retirada de certidões em nome do adquirente, solicitação, acompanhamento e retirada do ITBI junto a Prefeitura local, dentre outros serviços que são prestados, exclusivamente, para o adquirente”.

Alega que no contrato consta que essas taxas (ITBI e registro) seriam suportadas pelo promitente comprador (Cláusula Oitava) e que à apelante é autorizado efetuar referido pagamento para evitar atraso na entrega da obra e para viabilizar o financiamento habitacional, devendo, no entanto, ser reembolsada.

Insurge-se contra a restituição em dobro do montante pago, sob a justificativa de que não houve má-fé na cobrança. Destaca também a inexistência de ato ilícito a amparar a pretendida indenização. Alternativamente, busca a sua redução.

Em contrarrazões, a apelada requer a condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 69343194).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007326-44.2019.8.11.0002

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: THAMIRES NUNES DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa ajuizada pela apelada foi julgada procedente em parte.

A apelante alega que é atribuição assumir o ITBI e o Registro de Imóvel, o que legitimaria a cobrança.

A lide foi parcialmente provida sob o fundamento de que, para anunciar a venda, foi usada a informação falsa de que o comprador estaria isento de arcar com aqueles encargos. Confirmada a propaganda abusiva e tendo a apelante exigido da autora esses pagamentos, foi determinada na sentença a devolução em dobro dos valores.

Mesmo com a inversão do ônus da prova, na contestação a empresa limitou-se a discorrer sobre a responsabilidade por esses tributos; não se reportou à publicidade que induziu a autora a erro.

Além disso, a farta documentação anexada nos Ids n. 69342971/69342972 demonstra que havia propaganda ostensiva de que na aquisição haveria a exclusão do ITBI e do registro do imóvel, sobretudo porque inexistir qualquer informação quanto à delimitação temporal da referida promoção. E esse benefício prevalece independentemente de no contrato constar de forma genérica que tais despesas são ônus do promitente comprador, até porque foram quitadas pela promitente vendedora, que passou a exigir o respectivo reembolso.

Desse modo, o não cumprimento do que foi anunciado traduz-se em propaganda enganosa e dela decorre o dever de restituir o que foi pago.

Alternativamente, pugna pela devolução na forma simples, pois não teria agido de má-fé.

Embora esteja claramente identificada a publicidade falsa, é indevida a devolução em dobro, visto que não tem origem no próprio fato, depende da efetiva comprovação da intenção dolosa, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, é devida a indenização por danos materiais, na forma simples, em face da não comprovação da má-fé da construtora. A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(RAC n.

1007291-84.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, julg. 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROPAGANDA ENGANOSA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. Sofre danos morais a pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava por meio de propaganda enganosa. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A repetição do indébito em dobro somente é possível nos casos em que é comprovada a má-fé
.”

(TJMG, RAC n. 1.0708.16.002558-9/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, julg. em 29/11/2018, DJe 07/12/2018).

Já os danos morais são
in re ipsa
,
dispensam prova, uma vez que é flagrante a violação das garantias consumeristas (o artigo 37 do CDC proíbe toda propaganda enganosa ou abusiva), e a autora, parte frágil da relação, foi estimulada a adquirir o imóvel com promessa inverídica, ato lesivo que gera preocupação, angústia, desconforto e principalmente frustração.

Julgado desta Câmara nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVULGAÇÃO DE VENDA DE CONDOMÍNIO QUANDO SE TRATAVA DE LOTEAMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. “O princípio da vinculação da publicidade reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços obriga-se nos exatos termos da publicidade veiculada, sendo certo que essa vinculação estende-se também às informações prestadas por funcionários ou representantes do fornecedor.” (REsp 1188442/RJ). Se as denúncias difundidas na imprensa eram verdadeiras e foi demonstrado o desgaste emocional dos consumidores em decorrência da propaganda enganosa e das falhas na prestação do serviço, além da ofensa à sua honra, é devida a reparação por dano moral.”
(RAC n. 0019998-28.2012.8.11.0041, julg. 17/04/2019, DJe 23/04/2019).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida ineficaz. À vista desses critérios, a quantia de R$5.000,00 não se mostra excessiva.

No que concerne à condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê,
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
para determinar a repetição de indébito na forma simples e, ante a alteração substancial do
decisum
, redistribuo os ônus sucumbenciais de modo a atender o resultado da demanda, ficando 80% a cargo da ré e 20% a cargo da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021